Tribunal: TJMT
Processo: 1015860-36.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015860-36.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), TEREZA MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 799.886.601-20 (EMBARGADO), LICIANE CONCEICAO OLIVEIRA FERRAZ FERRASONI registrado(a) civilmente como LICIANE CONCEICAO OLIVEIRA FERRAZ FERRASONI - CPF: 867.778.401-25 (EMBARGANTE), ELISANGELA CINTRA MARCOLINO - CPF: 783.617.536-72 (ADVOGADO), ROSEMEIRE DURAN - CPF: 066.958.158-52 (ADVOGADO), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 698.882.721-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AFRANIO MAIA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como AFRANIO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 815.095.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOIS RECURSOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO RETROATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE CONTEMPORÂNEA. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento. O primeiro recurso, de
Liciane

Ferrasoni
, aponta omissões e erros materiais quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário retroativo (2010-2017) e à configuração de fraude à execução. O segundo, de Tereza Almeida, questiona a fundamentação que permitiu a majoração do percentual de desconto sobre seus rendimentos líquidos para satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao indeferir a quebra de sigilo retroativa e a investigação de manobras fraudulentas operadas no
passado; (
ii
) saber se existe contradição ou obscuridade na decisão que autorizou o acréscimo do percentual de penhora sobre a remuneração da devedora, preservando o mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A insurgência de
Liciane

Ferrasoni
não prospera,
pois
a quebra de sigilo bancário é medida excepcionalíssima que exige a demonstração de fraude contemporânea ao pedido, não se prestando os
aclaratórios
para forçar investigação de período remoto (2010-2017) sem elementos novos e concretos, sob pena de configurar indevida devassa patrimonial.

4. Os embargos de Tereza Almeida revelam nítido inconformismo com a conclusão do Colegiado, que se pautou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao admitir a relativização da impenhorabilidade salarial para garantir a efetividade da execução, desde que resguardada a dignidade da pessoa idosa.

5. Inexistindo omissão, contradição ou erro material, a utilização da via integrativa para rediscutir o mérito da decisão e a interpretação das provas é incabível, devendo ser mantida a integridade do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A quebra de sigilo bancário retroativo exige prova de fraude contemporânea, sendo inviável sua concessão em sede de embargos para rediscutir fatos consolidados. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a reapreciação de critérios de
proporcionalidade adotados na fixação de percentual de penhora sobre rendimentos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; CPC,
arts
. 833, IV, § 2º, e 1.022; Lei Complementar nº 105/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 1.341.244/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de Declaração opostos por
LICIANE CONCEI
ÇÃO
OLIVEIRA FERRAZ FERRASON

e por

TEREZA MOREIRA DE ALMEIDA
,
em face do v. acórdão que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o
Agravo de Instrumento

1015860-36.2026.8.11.0000
,

que

reform
ou
a decisão interlocutória tão somente no que tange ao percentual de penhora, o qual fica majorado de 10% (dez por cento) para
30% (trinta por cento)
dos rendimentos líquidos da agravada, mantendo-se inalterado o indeferimento da pesquisa patrimonial retroativa.

O recurso originário combatia decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença por ato ilícito gravíssimo (homicídio e tentativa de homicídio), indeferiu a majoração da penhora mensal sobre os rendimentos da executada de 10% para 40%; e a pesquisa patrimonial retroativa via SISBAJUD referente ao período de 2010 a 2017.

A Embargante, LICIANE CONCEIÇÃO OLIVEIRA FERRAZ FERRASON diz que o acórdão contém omissões, erros materiais e premissa equivocada, que induziram a Câmara a erro por manter o indeferimento da indispensável quebra do sigilo bancário da Executada (período de 2010/2017), indispensável para demonstração da fraude à execução.

Assevera que “(...)
O V. Acórdão incorre em erro material grave ao assentar que

"antes da citação, a livre disposição do patrimônio recebido por sucessão

constitui exercício regular de direito". A premissa é textualmente falsa e

ignora prova documental pré-constituída nos autos que demonstra ciência

inequívoca muito anterior a 2013
”; que “(...)
É incontroverso que o débito
origina-se
de ato ilícito gravíssimo

ocorrido em 24/06/2010: homicídio da filha menor da Embargante e

tentativa de homicídio contra a própria Embargante, com repercussão

nacional imediata em todos os meios de comunicação
”; que “(...)
Em apenas 60 dias após o evento criminoso (agosto/2010), a

Agravada realizou inventário extrajudicial em comarca diversa, Rosário

Oeste/MT, a mais de 100 km de Cuiabá, e adjudicou a integralidade do

acervo hereditário no montante de R$ 732.240,50, sem reservar qualquer

valor para a futura obrigação indenizatória já previsível, senão certa,

diante do crime de que seu filho era o autor confesso
”; que “(...)
É juridicamente impossível, e factualmente inverossímil, alegar

"desconhecimento" da futura obrigação de indenizar diante de crime de

tamanha repercussão pública praticado pelo próprio filho
”
.

Alega omissão com relação à decisão que já reconheceu a fraude à execução.

Aponta erro de premissa (indignidade sucessória e manobra territorial com o intuito de esconder o inventário).

Premissa fática equivocada – ciência inequívoca em processo conexo, salientando-se que “(...)
a Agravada foi citada pessoalmente no dia 27/04/2011, às

08h00, para figurar no polo passivo do Processo nº 23836-

47.2010.811.0041, perante a 4ª Vara de Família de Cuiabá/MT (ID

88899240), em ação cujas partes são rigorosamente as mesmas da

presente execução (Ação de Reconhecimento e Dissolução de União

Estável), decorrente do mesmo fato danoso
”.

Defende a necessidade de quebra do sigilo bancário (2010/2017), para que seja demonstrada a fraude.

Requer “(...) o
acolhimento dos presentes Embargos de

Declaração com efeitos infringentes (art. 1.024, § 4º, CPC), para:

(a) Sanar a omissão quanto à decisão ID 124280141, que já

reconheceu expressamente a fraude à execução e a má-fé da

Agravada;

(b) Corrigir o erro material sobre a ciência inequívoca da Agravada,

comprovada pela citação pessoal em processo conexo em

27/04/2011 (ID 88899240);

(c)
Corrigir a contradição decorrente de premissa fática equivocada

(suposta "boa-fé" da Agravada), afastada por prova documental

dotada de fé pública;

(d) Reconhecer que os indícios concretos e qualificados de fraude à

execução — (i) herança de R$ 732.240,50 adjudicada em 60 dias sem

reserva; (
ii
) inventário em comarca diversa; (
iii
) três
ARs
frustrados

com falsa informação de óbito; (
iv
) endereço fictício em Cabo Frio/RJ;

(v) citação por hora certa; (vi) ciência em processo conexo em 2011;

reserva; (
ii
) inventário em comarca diversa; (
iii
) três
ARs
frustrados

com falsa informação de óbito; (
iv
) endereço fictício em Cabo Frio/RJ;

(v) citação por hora certa; (vi) ciência em processo conexo em 2011; e

(
vii
) fraude já reconhecida judicialmente — superam o standard

probatório exigido para a quebra do sigilo bancário;

(e) DEFERIR INTEGRALMENTE a quebra do sigilo bancário da

Executada no período de 2010 a 2017, via SISBAJUD/BACEN JUD,

por ser o único meio de prova capaz de rastrear os R$ 732.240,50

dissipados em fraude à execução, viabilizando a efetividade da

tutela jurisdicional em execução que hoje supera R$ 1.000.000,00

(um milhão de reai
s)”.

Por sua vez,
a recorrente
TEREZA MOREIRA DE ALMEIDA

alega que o acórdão padece de
omissão
, sustentando que não houve enfrentamento adequado quanto as alegações de condição biológica e de saúde (pessoa idosa e acometida de neoplasia maligna – câncer); omissão quanto à elevação de despesas, com plano de saúde, além de alimentação especial, violando o teto protetivo da impenhorabilidade salarial estabelecido pelo artigo 833, IV, do CPC e omissão quanto ao vultoso histórico de levantamentos e natureza acessória do saldo remanescente.

Assevera que o acórdão configura ofensa à dignidade da pessoa humana.

Requer “(...)
o provimento integral do recurso para fins

de sanar as omissões fáticas e de direito apontadas,

integrando o julgado com efeito infringente, para

reformar o acórdão e manter a penhora mensal restrita

ao patamar originário e estável de 10% sobre os

rendimentos líquidos da devedora;

c) Para fins de preenchimento dos requisitos de

admissibilidade recursal perante as instâncias

superiores (STJ e STF), requer o acolhimento expresso

do prequestionamento das seguintes matérias e normas:

1) Da impenhorabilidade absoluta dos proventos de

aposentadoria e pensão, sob a égide do Artigo 833,

inciso IV, do Código de Processo Civil;

2) Do princípio da menor onerosidade da execução, nos

termos do Artigo 805 do Código de Processo Civil;

3) Da ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana

e ao mínimo existencial da pessoa idosa e enferma, à

luz do Artigo 1º, inciso III, da Constituição Federa
l”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo
não acolhimento dos embargos opostos pela parte adversa
, sendo que a embargante LICIANE requer aplicação de multa por litigância de má-fé à parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, a via integrativa não se presta ao reexame de questões já decididas ou à alteração do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Quanto às alegações de omissão, verifica-se que
todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram enfrentadas com clareza. O que se observa, em verdade, é que a
s
embargante
s
busca
m
forçar uma nova valoração das provas e da legislação aplicável, finalidade estranha aos
embargos de declaração, tendo em vista existir recurso próprio para tal fim
.

No que tange à
majoração da penhora sobre proventos
, o acórdão
se
fundamentou na preservação do mínimo existencial e na proteção à dignidade da pessoa idosa (devedora),
alterando o
percentual de 10%
para 30% dos rendimentos líquidos da executada, por entender que foi mantido o
equilíbrio razoável entre a efetividade da execução e a subsistência da executada. Não há omissão aqui; há uma interpretação sistemática do art. 833, IV e § 2º do CPC à luz do caso concreto.

Quanto à
pesquisa patrimonial retroativa (2010-2017),
o acórdão
enfatizou
que a quebra de sigilo bancário é medida excepcionalíssima, exigindo prova de fraude ou ocultação dolosa contemporânea ao pedido.

Sobre a alegação de que o pedido é "específico" e vinculado à herança, é preciso esclarecer que a delimitação do objeto não supre a ausência de indícios de má-fé atual. O fato de a executada ter recebido herança em 2010 e o cumprimento de sentença ter se iniciado anos depois não autoriza, por si só, uma devassa na vida privada da devedora por um período de sete anos.
Ademais, o julgamento da Câmara considerou que
a execução já conta com garantia parcial (penhora
parcial
mensal de
rendimentos)
, o que afasta a presunção de insolvência absoluta.

Quanto
aos
indícios de esvaziamento patrimonial
(redução de aplicações financeiras), a decisão enfrentou o acervo probatório e concluiu que a variação patrimonial negativa, isoladamente, não faz prova de ocultação ilícita, podendo decorrer do próprio custo de vida, tratamento de saúde ou gastos ordinários de uma pessoa idosa ao longo de mais de uma década.

Por fim, quanto
ao risco de perecimento da prova
, tal argumento não foi ignorado, mas sim reputado insuficiente. A necessidade de satisfação célere do crédito não se sobrepõe, de forma absoluta, ao direito fundamental à intimidade e à proteção de dados bancários sem a demonstração cabal de ato atentatório à dignidade da justiça.

A pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos só é admitida em hipóteses excepcionais, onde a correção de um vício formal necessariamente altera o resultado do julgamento. No caso
,
não há vício a ser sanado. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos lançados pelas partes, mas sim a fundamentar sua decisão de forma coerente e completa, o que
ocorreu.

A propósito
:

"Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de questões decididas, nem para a finalidade de rediscussão de mérito, ainda que sob o pretexto de existência de omissão ou contradição no julgado" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.341.244/SP).

Co
m esses apontamentos, conclui-se pela manutenção do acórdão embargado:

“(...)
No mérito, o objeto deste recurso reside na ponderação entre a regra da impenhorabilidade de vencimentos e proventos, prevista no
artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e o princípio da efetividade da jurisdição executiva.

É indiscutível que a impenhorabilidade salarial possui natureza relativa.

O ordenamento jurídico admite a constrição de percentual de tais verbas, mesmo para dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência digna do executado e de sua família.

Sob esse viés, o magistrado deve analisar as particularidades do caso concreto, pautando-se no princípio da razoabilidade.

No caso, conforme se verifica da Declaração de Imposto de Renda da Agravada (Id. 360342398), há provas indicativas de que a Agravada aufere rendimento das fontes pagadora (Governo do Estado de Mato Grosso, Universidade Federal do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Justiça, órgão pelo qual é aposentada). Consta, ainda, das declarações de imposto de renda, a existência de aplicações financeiras (CDB/RDB, POUPANÇA E OUROCAP, Id. 360342398), além de limite de cheque especial não utilizado em patamar considerável, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Id. 360348850).

Desse modo, considerando que a agravada não possui dependentes financeiros e que a execução se arrasta por mais de quinze anos sem satisfação mínima do crédito, a manutenção da penhora em apenas 10% revela-se insuficiente para conferir utilidade ao processo. Sob essa ótica, a majoração do percentual é medida que se impõe; todavia, o patamar de 40% pretendido pela recorrente mostra-se excessivo, especialmente diante da idade avançada da devedora e da necessidade comprovada de cuidados com a saúde.

Com esses apontamentos, utilizando-se da interpretação sistemática dos artigos 833, § 2º, e 529, § 3º, ambos do Código de Processo Civil, a fixação da penhora no percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos da agravada mostra-se equilibrada. Tal medida assegura um fluxo de pagamento mais célere para a credora e, simultaneamente, preserva o mínimo existencial da devedora, que continuará a dispor de montante considerável para suas despesas pessoais e tratamentos médicos.

Nesse sentido:

“DIREITO DAS FAMÍLIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que deferiu a penhora do salário da executada/agravante, no importe de 33% dos seus rendimentos líquidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é possível o desbloqueio da quantia penhorada; (
ii
) se é possível a redução do percentual de penhora dos rendimentos líquidos do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. In
casu
, o débito referente ao cumprimento de sentença se trata de honorários advocatícios de sucumbência. 4. A decisão agravada fundamentou-se na possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial prevista no Art. 833, IV, do CPC, mesmo para satisfação de débitos de natureza comum, desde que não comprometa a sobrevivência do devedor. 5. A jurisprudência do STJ admite a relativização das impenhorabilidades previstas no Art. 833 do CPC, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 6. A doutrina e jurisprudência destacam que a execução deve ser útil ao credor, mas não pode levar o devedor a uma situação incompatível com a dignidade humana. 7. Considerando a necessidade de preservar a dignidade da devedora, é viável a redução da penhora fixada em 33% para 30% dos rendimentos líquidos da executada, conforme precedentes do STJ. 8. Decisão agravada reformada em parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento:
“1. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” “2. A execução deve ser útil ao credor, mas não pode levar o devedor a uma situação incompatível com a dignidade
humana.” “3. O STJ se posiciona pelo cabimento da penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 85, § 14; Art. 1.015, parágrafo único;
Art
.
833, IV e § 2º; Art. 805; Art. 529, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag n. 1.364.949/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 1/12/2011,
DJe
de 12/12/2011; STJ,
EREsp
1874222 DF 2020/0112194-8, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 19/04/2023, Corte Especial,
DJe
24/05/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.105.979/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 17/4/2024; TJPR, 14ª Câmara Cível, AI 0045813-63 .2022.8.16.0000,
Rel
. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, J. 25.04 .2023; TJPR, 18ª Câmara Cível, AI 0034040-21.2022.8.16 .0000, Rel. Des. Luiz Henrique Miranda, J. 03 .10.2022. (TJ-PR 00932356320248160000 Castro, Relator.: Fabio
Luis
Franco, Data de Julgamento: 10/02/2025, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2025)”.
(negritei)

No que diz respeito ao pedido de pesquisa via SISBAJUD abrangendo o período entre 2010 e 2017, a decisão agravada não comporta reforma.

A quebra do sigilo bancário e fiscal é medida excepcionalíssima que exige a demonstração cabal de indícios concretos de fraude à execução ou ocultação dolosa de bens. No caso em tela, a agravante busca rastrear o destino da herança recebida pela agravada há mais de uma década. Todavia, a citação válida da executada ocorreu somente em 29/04/2013. Antes esta data, a livre disposição do patrimônio recebido por sucessão constitui exercício regular de direito, não podendo ser presumida a má-fé ou o intuito de fraude.

Ademais, a pretensão de obter extratos detalhados de um período de sete anos, iniciando-se em data muito anterior à citação, configura medida desproporcional e caracteriza a prática de
fishing

expedition
(expedição de pesca), vedada pelo ordenamento. A proteção à intimidade e ao sigilo de dados, garantida pelo artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, só deve ser mitigada quando indispensável e quando exauridos outros meios de localização de bens.

Nesse contexto, a execução já conta com uma garantia mensal, por meio da penhora de rendimentos, que deverá ser majorada, o que demonstra que a execução não está paralisada por insolvência absoluta. À vista disso, a quebra de sigilo para fins meramente investigativos de fatos
pretéritos ao conhecimento formal da lide pela devedora não encontra amparo legal.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de reformar a decisão interlocutória tão somente no que tange ao percentual de penhora, o qual fica majorado de 10% (dez por cento) para
30% (trinta por cento)
dos rendimentos líquidos da agravada, mantendo-se inalterado o indeferimento da pesquisa patrimonial retroativa.

É como voto
”
.

Em face do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Advirta-se que novos embargos poderão dar azo à aplicação de multa.

Considera-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026